Tribunal: TJDFT
Processo: 0709607-94.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino. Ameaça. Cárcere privado. Provas. Pena. Fração de aumento. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 5 anos, 6 meses e 9 dias de reclusão e 2 meses e 14 dias de detenção, em regime semiaberto, pelos crimes de lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino, ameaça e cárcere privado.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se as provas são suficientes para condenação; e (ii) fração de aumento de pena.
III. Razões de decidir
3. As declarações da vítima, na delegacia e em juízo, corroboradas por fotografias e laudo pericial – que demonstram as lesões sofridas por ela -, são provas suficientes de que o réu ofendeu a integridade física da vítima, causando-lhe lesões corporais, ameaçou-a de morte e a privou de sua liberdade, pelo que se mantém a condenação pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher, ameaça e cárcere privado.
4. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
5. Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. Aumento em fração superior exige fundamentação concreta.
6. A existência de seis condenações definitivas justifica a fração de aumento em 1/3, em razão da multirreincidência.
IV. Dispositivo
7. Apelação não provida.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, § 13, 147 e 148, § 1o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/08/2019; AgRg no HC 890106 SP 2024/0038201-8, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/05/2024; TJDFT, Acórdão 1944232, 0736353-17.2023.8.07.0003, Relator(a) Des.: J.J. Costa Carvalho, 2a Turma Criminal, julgado em 12/11/2024.